Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723550-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: HERIVELTON MAXIMO MENDES, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES DESPACHO Na petição de ID no 30753552, os recorridos informam a realização de acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença. Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a referida petição. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007